Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e da dívida registrada pelo Banco réu em nome da autora, contrato 5409055740644000, no valor de R$ 3.960,23, vencida em 25/10/2022. Por consequência, determinou ao Banco réu que providencie a baixa do referido contrato e da sua respectiva dívida nos seus bancos de dados internos, bem como baixa da aludida restrição vinculada ao seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou o Banco réu a pagar para a autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega a inexistência de dano moral e a ausência de prática de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”.

V. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus da parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, portanto, cabia ao recorrente trazer aos autos provas de que o cartão de crédito que gerou as dívidas impostas à parte autora foi solicitado por ela e da existência de contrato entre as partes, o que não ocorreu. Desse modo, diante do contexto fático-probatório dos autos, evidencia-se a nulidade da contratação atribuída à recorrida.

VI. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da autora/recorrida em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.

VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

IV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.